Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. RETENÇÃO LIMITADA A 20% SOBRE OS VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré à obrigação de devolver à parte autora o valor de R$8.413,22, a título de ressarcimento parcial do valor pago em contrato de intercâmbio rescindido a pedido do contratante. Em seu recurso, a parte autora/recorrente entende que mesmo com a redução do percentual de retenção de 50% para 20% do valor pago, ainda resta caracterizada vantagem manifestamente excessiva, em benefício da empresa contratada, desequilibrando a relação contratual, especialmente ao se agregar taxa de visto. Defende que a percentagem de 10% de retenção é suficiente para indenizar a recorrida por todas as despesas, com amparo no inciso IV do art. 51, CDC. Colaciona precedentes das Turmas Recursais para embasar a sua tese. Por fim, defende que a retenção seja subtraída de todo o valor pago, sem a subtração “taxa de visto” (R$ 2.282,66), hipótese que deve ser restituída a quantia de R$ 12.493,72 e não o valor estipulado na sentença. A parte ré/recorrente, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de reembolso do valor relativo às passagens aéreas canceladas. No mérito, em apertada síntese, defende que o percentual estipulado no contrato firmado entre as partes não se mostra abusivo no caso concreto, pois a desistência manifestada pela autora/recorrida ocorreu faltando apenas um mês para o início do intercâmbio, de modo que este estava pronto para ser cursado, com a realização de diversos pagamentos aos fornecedores estrangeiros. Destarte, pugna pela reforma a sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo regular pela ré/recorrente (ID 19721439) e dispensado pela parte autora/recorrente ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 19721449 – ré; ID 19721447 – autora), na qual a parte ré impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora e, como consequência, o não conhecimento do recurso tendo em vista a deserção.
III. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Ademais, o art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, ambos do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária e objetiva de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento (ID 19721435), anexando aos autos seu contracheque, que demonstra um rendimento líquido mensal de pouco menos de 3 salários mínimos, renda está, inclusive, dentro dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública, o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte ré restringe-se a afirmar que a parte autora não pode ser considerada ‘pobre’ na acepção legal, considerando o valor do contrato de intercambio discutido nos autos, bem como a renda verificada pelo contracheque acostado, o que, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de pobreza. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, não havendo que se falar em deserção.
V. Quanto ao mérito, tem-se que razão não assiste às partes recorrentes. No caso em apreço, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de intercâmbio (ID 19720853), com início em 02/03/2020 e pelo valor de R$17.978,52, tendo a parte autora/recorrente, em 20/01/2020, solicitado a desistência do programa e cancelamento do ajuste e recebido a devolução de R$ 3.686,94 (em 20/03/2020 - ID 19721416), referente a parte do valor das passagens aéreas não usufruídas.
VI. Como o pedido de cancelamento ocorreu com o prazo superior a 30 dias da data da viagem, verifica-se que a retenção de multa contratual de 50% se mostra abusiva e, como tal, nula de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90. Com efeito, cumpre fixar um limite no valor da multa, para que se evite o enriquecimento ilícito das partes.
VII. Esta Turma, enfrentando questão similar, inclusive em face da mesma empresa contratada, entendeu por fixar a multa em 10% do valor do contrato (Acórdão 1197525, 07024516120198070020, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, naquele caso, a desistência ocorreu com 6 meses de antecedência da realização do programa de intercâmbio, bem como, não restou demonstrado os dispêndios relacionados ao contrato, entendendo-se que a retenção de 10% seria suficiente para reembolsar a empresa contratada das despesas porventura havidas até aquele momento do cumprimento contratual.
VIII. Na espécie, diferentemente, a desistência do contrato foi realizada com pouco mais de 30 dias da viagem, quando a empresa recorrida já teria realizado algumas despesas, tais quais as descritas nos IDs 19721409, 19721410 e 19721411. Estes documentos revelam que, em 04/01/2020, a parte ré/recorrida já havia requerido a expedição do visto, desembolsando a quantia de 628,18 dólares australianos, quantia que convertida equivale ao valor da taxa de visto, valor que deve ser retido, consoante já consignado em sentença. Os outros 2 documentos revelam o desembolso de valores para o pagamento de seguro obrigatório e relacionados à escola de intercâmbio. Quanto ao valor do seguro não há informação nos autos que indiquem a impossibilidade de reembolso. Contudo, em relação aos valores pagos à escola, há informações no documento de ID 19721411 de que a taxa de inscrição não é reembolsável, e as demais sim, caso o cancelamento seja realizado com até 4 semanas de antecedência, que é o caso dos autos. Com efeito, a retenção de 20% do valor contratado se mostra suficiente para reembolsar as despesas havidas e não reembolsáveis, atendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra amparo no art. 413 do Código Civil.
IX. Quanto ao valor desembolsado com as passagens não usufruídas é direito do passageiro rescindir o contrato antes de iniciada a viagem, sendo devida a restituição do valor pago nos casos em que a comunicação seja feita em tempo hábil de ser renegociada, que é o caso dos autos, cabendo a retenção apenas de 5% do valor pago (art. 740 caput e §1o, CPC). Assim, tal valor também é plenamente suportado pela retenção de 20% do valor do contrato, razão pela qual, a par de todo o exposto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
X. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.